Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante, por meio da defesa técnica (Defensoria Pública), se insurgiu contra o acórdão que analisou seu recurso, sob a alegação da existência de omissão e para fins de prequestionamento, uma vez que não foi debatido no acórdão embargado a atipicidade da conduta de realizar transporte de passageiros sob a perspectiva constitucional da violação ao disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, Princípio da Legalidade – do qual decorre a vedação à dupla incriminação (bis in idem). Defendeu que o acórdão foi omisso, porquanto deixou de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RHC 80362/SP e do ARE 635241/RS, quando a Corte se pronunciou, em obiter dictum, no sentido de que o Código de Trânsito Brasileiro derrogou a Lei de Contravenções Penais no que pertine às infrações penais comissíveis na direção de veículo automotor.
3. Conforme preceitua o art. 83 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.
4. Na hipótese, não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Os pontos necessários à resolução da controvérsia foram analisados, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme os termos Acórdão, in verbis: “[...] O posicionamento das Turmas Recursais acerca do tema é claro: “[...] 3. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária. (Acórdão 1416956, 07005312320218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 9. Embora o Código de Trânsito tipifique a conduta como infração administrativa, isso não afasta a tipicidade da conduta diante da independência entre as esferas penal e administrativa. [...]”.
5. Conforme apontado no Acórdão embargado, inexiste revogação tácita do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais pelo Código de Trânsito Brasileiro e, diante da independência entre as esferas penal e administrativa, não há que se falar em “bis in idem”.
6. Ausente, portanto, qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, devidamente fundamentado.
7. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado - hipótese legal que o justifique -.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.